Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO ANÚNCIO EM OLX. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. CONDUTA CULPOSA. AMBAS AS PARTES. COMPROVAÇÃO. RATEIO DE PREJUÍZOS. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.
2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
3. No caso de fraude conhecida como “golpe do anúncio da OLX”, resta evidenciada a culpa concorrente de ambas as partes, quando tanto a autora quanto a ré agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria a pessoa do intermediador; ao aceitarem sua intermediação sem qualquer ressalva; ao confiarem nas orientações desse estelionatário sem se certificarem de quem se tratava, de forma que o prejuízo material sofrido deve ser rateado.
4. Não configuram dano moral os aborrecimentos sofridos pela autora em virtude da conduta da ré, que também foi vítima do estelionatário.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.